Tribunal: TJDFT
Processo: 0714169-84.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRADA. VÍCIO DO CONSENTIMENTO INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarou a nulidade do contrato de seguro firmado com a autora/recorrida e condenou o recorrente a pagar à recorrida R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), referentes à contratação de seguro prestamista.
3. Segundo exposto na inicial, em 24.07.2019 a recorrida compareceu a agência bancária do recorrente a fim de contratar empréstimo consignado (Contrato n.o 374612524). Afirma que o gerente bancário condicionou a liberação do crédito à contratação de seguro prestamista, cujo expediente a recorrida alega se tratar de venda casada.
4. Nas razões recursais, o recorrente suscita prejudicial de mérito fundada em decadência. No mérito propriamente dito, alega que, no ato da contratação do empréstimo consignado, foram prestados os devidos esclarecimentos a respeito do seguro prestamista.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. O recorrente alega que eventual vício do serviço deveria ter sido reclamado no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do artigo 26, inciso II, do CDC, porquanto o empréstimo e o seguro prestamista foram contratados em 25.07.2019 e a demanda foi proposta em 14.09.2021. Sem razão. O parágrafo 1o do citado dispositivo legal estabelece que se inicia a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Por sua vez, o contrato anexado ao ID 32439824 demonstra que o vencimento da última parcela do empréstimo ocorrerá em 25.07.2027, que reputo ser o termo final do ajuste. Prejudicial de mérito rejeitada.
7. No mérito, entendo que razão assiste ao recorrente. No julgamento do REsp n.o 1.639.320 – Tema 972, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
8. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a recorrida teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que constava a informação no quadro I do contrato (ID 32439824), bem como a recorrida assinou documentos distintos, inclusive referente ao seguro proteção financeira (ID 32439824 – Pág. 6), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pelo recorrente (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC). Assim, o contrato de seguro é plenamente válido e a restituição do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar a própria recorrida em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros. A contratação de tal seguro reduz, também, a taxa de juros cobrada, o que acaba por beneficiar a consumidora, ora recorrida.
9. Aliás, este é o entendimento desta Egrégia 1a Turma Recursal: (Acórdão 1391887, 07005848020218070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.